Tribunal: TJPA
Processo: 0803400-51.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803400-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JULIANA DOS SANTOS CARVALHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR: LIVIA DUARTE RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Juliana dos Santos Carvalho contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão interlocutória proferida em ação ordinária ajuizada em face do Município de Ananindeua, na qual foi indeferida tutela de urgência destinada à suspensão da cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP). A agravante sustenta ser beneficiária de isenção prevista no art. 151, §1º, da Lei Municipal nº 2.181/2005, por integrar família de baixa renda inscrita no CadÚnico, alegando risco à subsistência em razão da continuidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Agravo Interno subsiste diante da superveniência de sentença no processo originário, com consequente perda do objeto do Agravo de Instrumento anteriormente interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prolação de sentença nos autos originários esvazia o conteúdo da pretensão deduzida no Agravo de Instrumento, uma vez que a controvérsia submetida ao exame recursal passa a ser absorvida pela decisão final de mérito.

4.

A superveniência de sentença acarreta a perda do interesse recursal, tornando prejudicado o exame do Agravo Interno, pois eventual pronunciamento do Tribunal não produzirá utilidade prática.

5.

O entendimento jurisprudencial consolidado reconhece que o Agravo Interno perde objeto quando sobrevém sentença no processo principal, nos termos do art. 932, III, do CPC.

6.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, em sede de Agravo Interno, as atribuições do relator limitam-se à retratação ou à submissão do recurso ao órgão colegiado competente, ainda que presentes vícios de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença no processo principal acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento.

2.

O Agravo Interno resta prejudicado quando o julgamento do recurso se torna desprovido de utilidade prática em razão da solução do litígio principal.

3.

A ausência superveniente de interesse recursal impede o conhecimento do Agravo Interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III; CPC, arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Municipal nº 2.181/2005, art. 151, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0805526-11.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 09.09.2024; STJ, HC nº 707.043/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NÃO

CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Juliana Dos Santos Carvalho
em face da Decisão Monocrática proferida por este relator (ID 27928392) que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na Ação Ordinária nº 0829166-25.2024.8.14.0006.

Em suas razões recursais (ID 28189703), sustenta a decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar a urgência sob o argumento de decurso do tempo, defendendo que a continuidade da cobrança da Contribuição de Iluminação Pública compromete gravemente sua subsistência, por se tratar de pessoa em situação de vulnerabilidade econômica, devidamente inscrita no CadÚnico. Reitera a incidência do art. 151, §1º, da Lei Municipal nº 2.181/2005, segundo o qual os consumidores classificados como residenciais de baixa renda receberão automaticamente isenção da CIP, asseverando que a legislação municipal é clara quanto à dispensa do pagamento.

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme Certidão ID 29652873.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De pronto, constato que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que, após a análise dos autos, verifiquei que o juízo
a quo
proferiu
sentença
nos autos originários (processo 0829166-25.2024.8.14.0006), em 08/05/2026.

Assim, fica claro o esvaziamento do conteúdo da pretensão apresentada no Agravo de Instrumento, resultando
na ausência de interesse de agir por parte do agravante
.

Por via de consequência, resta igualmente prejudicada a análise do presente Agravo Interno, já que seu julgamento não terá qualquer efeito diante da solução do litígio principal.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO CONSIDERANDO QUE O PROCESSO FOI SENTENCIADO, FICA PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO.

I. Caso em exame.

1.Agravo interno interposto pelo CEBRASPE contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento em mandado de segurança impetrado por Ítalo Rômulo Pessoa Sousa.

II. Questão em discussão.

2.A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno perdeu seu objeto em razão da superveniência de sentença no processo principal.

III. Razões de decidir

3. Com a prolação de sentença no processo de origem, a controvérsia do agravo de instrumento perdeu objeto, tornando o agravo interno prejudicado.

4. Nos termos do art. 932, III, do CPC, o recurso não deve ser conhecido quando o objeto do litígio já foi solucionado em juízo de mérito.

IV. Dispositivo e tese.

5.Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: "É prejudicado o agravo interno quando, após sua interposição, sobrevém sentença de mérito no processo principal, resolvendo a controvérsia que motivou o agravo de instrumento."

(TJPA, Agravo de Instrumento 0805526-11.2024.8.14.0000, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 09/09/2024)

Na oportunidade, esclareço que a despeito da previsão do art. 932, inciso III, do CPC
[1]
, o STJ vem adotando o entendimento de que
“as atribuições do relator, em sede de agravo interno, limitam-se à retratação ou à remessa dos autos ao órgão competente para julgamento, mesmo quando se deparar com recurso flagrantemente inadequado ou que careça de pressupostos ou requisitos para sua interposição”
(HC n. 707.043/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO,
diante da perda superveniente de seu objeto, restando prejudicada sua análise.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)

Belém, 24/06/2026